Tribunal: TJMT
Processo: 1011928-50.2022.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011928-50.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON SOARES DOS SANTOS - CPF: 718.108.281-71 (APELANTE), LIMOEL ESPINOZA - CPF: 018.876.051-26 (TERCEIRO INTERESSADO), RODOLFO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 042.862.161-95 (VÍTIMA), GENIVALDO NEVES SILVESTRE - CPF: 015.891.201-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE HABITUALIDADE NO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COMERCIAL. CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DOLO COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO DEFINITIVA POR FATO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MENÇÃO GENÉRICA A OUTROS VETORES SEM EFETIVO AUMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação qualificada (art. 180, §1º, CP), à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

2.

A defesa requer a desclassificação do delito de receptação qualificada para sua modalidade simples, por ausência de habitualidade apta a configurar atividade comercial; uma vez desclassificada a conduta, pugna pela absolvição do apelante, por ausência de dolo direto na aquisição do bem, com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, postula a neutralização das circunstâncias judiciais negativadas na sentença e a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a conduta do apelante preenche a elementar normativa da receptação qualificada, notadamente o exercício de atividade comercial ou industrial;
(ii)
analisar se há prova do dolo direto necessário à configuração da receptação simples;
(iii)
examinar a idoneidade da fundamentação adotada para a negativação das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A receptação qualificada (art. 180, §1º, CP) exige habitualidade no exercício de atividade comercial ou industrial, pois a atividade comercial não se aperfeiçoa com um único negócio, sem continuidade no tempo.

5. A oferta episódica de bem em plataforma eletrônica, desacompanhada de estrutura mercantil, clientela habitual ou reiteração de transações, não preenche a elementar normativa do tipo qualificado, impondo-se a desclassificação para a receptação dolosa simples.

6. No crime de receptação, compete ao acusado a comprovação do desconhecimento da origem espúria do bem, caso esse seja encontrado na posse injustificada do objeto, diante da distribuição do encargo probatório (art. 156, CPP), sobretudo quando a versão defensiva se mostra inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso.

7. O dolo exigido para a configuração da receptação simples pode ser inferido das circunstâncias do crime, tais como o modo de aquisição do bem, o contexto da transação e o valor ínfimo pago em relação ao preço de mercado.

8.

A menção genérica à culpabilidade, aos motivos e às consequências do crime sem efetiva interferência na exasperação da pena não autoriza o abrandamento da reprimenda basilar, fundamentada na existência de maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESES DE JULGAMENTO

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de Julgamento: “
1. A receptação qualificada pressupõe habitualidade no exercício de atividade comercial ou industrial; a oferta de bem único em plataforma eletrônica, sem continuidade ou estrutura mercantil, não configura o tipo do art. 180, § 1º, do Código Penal.

2. O dolo da receptação simples pode ser inferido das circunstâncias do crime, como o valor ínfimo pago pelo bem e a ausência de documentação da transação. 3. A menção genérica a vetores judiciais, sem efetivo reflexo na pena, não autoriza a redução da pena-base, quando o aumento operado se encontra assentado na existência de maus antecedentes.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 180,
caput
, §1º e §2º; CP, art. 33, §2º, “
b
”, e §3º; CPP, arts. 156, 239, 383,
caput
, e 386, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AREsp 2.259.297/MG, AgRg no HC 726.927/SP, REsp n. 2.149.260/RJ; TJMT, ApCrim 0021198-23.2019.8.11.0042, ApCrim n. 1002855-43.2022.8.11.0078.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
EDILSON SOARES DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON SOARES DOS SANTOS
contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal n. 1011928-50.2022.8.11.0042, que o

condenou
pela prática do crime de
receptação qualificada
(art. 180, §1º, do CP), à pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública do Estado postula o
afastamento da forma qualificada da receptação
, sob o viés de que a conduta do acusado não configura o exercício de atividade comercial ou industrial exigido pelo tipo penal, porquanto se trata de negociação isolada e eventual, sem habitualidade ou profissionalismo que caracterize comércio irregular ou clandestino.

Sucessivamente, vindica a
absolvição do apelante quanto à modalidade simples do delito
, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, sustentando a
atipicidade da conduta por ausência de dolo
direto e contemporâneo à aquisição do bem, uma vez que o acusado alega desconhecer a origem ilícita do motor de betoneira adquirido.

De forma subsidiária, pugna pela reforma da dosimetria da pena, com o
redimensionamento da pena-base ao mínimo legal
, ao argumento de que as circunstâncias judiciais da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos e das consequências do crime foram valoradas negativamente com base em fundamentos genéricos ou que integram a própria essência do tipo penal, em ofensa ao princípio do
non bis in idem
(ID 352310950).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refutou os argumentos defensivos e requereu fosse negado provimento ao recurso (ID. 352310955).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no qual

opinou pelo

parcial provimento
do apelo
, para que seja acolhido o pleito defensivo de
desclassificação do crime para sua forma simples
, com o consequente reflexo na reprimenda imposta. Lado outro, sustenta a manutenção da condenação pelo crime de receptação em sua modalidade simples e a ausência de equívoco no cálculo da pena-base.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada.

Assim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Conforme se extrai da inicial acusatória, no dia 14 de julho de 2022, por volta das 06h20, nesta urbe e comarca de Cuiabá, o apelante
Edilson Soares

dos Santos
adquiriu e recebeu em proveito próprio, das mãos de terceiro desconhecido, um motor de betoneira, de propriedade da vítima Clínica Neurogeneses.

A denúncia traz o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“02. É que no dia 13.07.2022, no interior do prédio da referida clínica, nesta Capital, autor delitivo não identificado havia subtraído para si o referido bem, de propriedade da Ofendida.

03. Os autos revelam que um empregado da empresa vítima visualizou a bem exposto a venda no sítio eletrônico olx, entrou em contato com o Acusado e marcou a entrega do bem na praça Ipiranga.

04. A polícia militar, que havia sido acionada, abordou o Denunciado, que estava na posse do objeto, e, em consequência, O prendeu em flagrante delito.

05. Em consequência, há que se inverter o ônus probatório em favor das Vítimas e da Sociedade.

06. Interrogado pelo delegado de polícia, o Denunciado confessou a autoria criminosa, conforme se verifica do termo de fls. 22/25, sob o id nº 92512246.

07. O Acusado foi submetido a audiência de custódia, cujo juízo homologou o auto de prisão flagracional, e, concedeu liberdade provisória, como vemos do respectivo termo de fls. 47/49, sob o id nº 93418360.

08. O bem da vítima foi apreendido e lhe foi devolvido, tendo sido avaliado de forma indireta, no total de R$2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais), como vemos de fls. 08, 18 e 68, sob o id nº 92512246.”
(ID 352310886).

Com base na narrativa apresentada, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes de
receptação simples
(art. 180,
caput
, CP).

Regularmente instruída a ação penal, o Ministério Público, em sede de alegações finais orais, requereu a recapitulação do delito para sua modalidade qualificada (art. 180, §1°, do CP).

O juízo singular
julgou procedente a pretensão punitiva
,
procedendo com a
emendatio libelli,
conforme requerido pelo
Parquet
, e
condenando
o réu pelo crime de receptação na modalidade qualificada
(art. 180, §1°, do CP), nos termos já relatados.

Irresignado, o apelante, por intermédio da Defensoria Pública de Mato Grosso, interpôs o presente recurso de apelação, cujas teses passo a examinar.

1.
Da pretendida desclassificação do delito de receptação qualificada para sua modalidade simples:

A defesa requer a
desclassificação da receptação qualificada para a modalidade simples
, sob o argumento de que a conduta do apelante não preenche a elementar normativa do art. 180, §1º, do Código Penal, por não restar demonstrado o exercício de atividade comercial ou industrial.

Nessa linha, sustenta que a publicação de um único anúncio na plataforma OLX constitui ato isolado e esporádico, incompatível com o conceito jurídico de comércio, ainda que irregular ou clandestino.

O pedido desclassificatório
merece prosperar
.

O delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal aperfeiçoa-se quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

A distinção entre a receptação dolosa simples (art. 180,
caput
, CP) e a qualificada (art. 180, §1º, CP) não é meramente topográfica; ela
reflete substancial diferença de reprovabilidade e, por conseguinte, implica no agravamento do preceito secundário
, com a pena saltando do intervalo de 01 a 04 anos para o de 03 a 08 anos de reclusão.

O legislador, ao construir a figura qualificada,
visou punir com maior rigor o agente que se vale de estrutura comercial ou industrial
– ainda que informal ou clandestina – para fomentar o mercado do crime e dar escoamento sistemático a produtos de delitos patrimoniais.

O §1º pune não o ato isolado de venda, mas a prática inserida em um contexto de mercancia. Já o §2º do art. 180 do Código Penal, ao equiparar ao exercício de atividade comercial qualquer forma de comércio irregular ou clandestino, inclusive o exercido em residência, afasta a exigência de formalidade ou regularidade do empreendimento, mas não dispensa a nota de
habitualidade
que a própria ideia de atividade comercial pressupõe.

Com efeito,
atividade comercial, em sentido próprio, não se perfaz com um único ato mercantil, sem continuidade no tempo
, e é exatamente essa continuidade que o tipo qualificado exige para revelar o maior desvalor da conduta.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou essa orientação:

“1. Para que se configure a modalidade qualificada há a exigência legal de que a prática de um dos verbos nucleares ocorra no exercício de atividade comercial ou industrial. Inteligência do art. 180, § 1º, do CP.

2. A expressão '
no exercício de atividade comercial ou industrial' pressupõe, segundo abalizada doutrina, habitualidade no exercício do comércio ou da indústria, 'pois é sabido que a atividade comercial (em sentido amplo) não se aperfeiçoa com um único ato, sem continuidade no tempo
.' (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado, 6ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2018). (...) ”
(STJ, AgRg no AREsp 2259297 MG 2022/0375884-2, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/04/2023, DJe 24/04/2023) - Destaquei.

Este Tribunal de Justiça acompanha essa compreensão, exigindo a qualidade especial de comerciante ou industrial – ou a prática reiterada – para a configuração da qualificadora:

“Não ostentando o réu, condenado pelo delito de receptação qualificada [art. 180, § 1º, CP], a
qualidade de comerciante ou industrial, impõe-se a desclassificação do delito para a sua modalidade simples, justamente porque o texto legal não se refere a mera exposição à venda, diga-se conduta isolada, mas, exige que haja habitualidade e reiteração ou preceda o efetivo exercício do comércio para incidência da referida qualificadora
.”
(TJMT, ApCrim 0021198-23.2019.8.11.0042, relator Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 18/10/2022, DJe 26/10/2022) - Destaquei.

Portanto, a mera oferta de um único bem em plataforma eletrônica de venda, instrumento acessível a qualquer pessoa, sem qualificação técnica ou empresarial exigida, não é suficiente para preencher a elementar normativa do tipo qualificado.

O conjunto probatório evidencia exatamente esse cenário.

Na fase investigativa, a testemunha
Rodolfo Ribeiro da Silva
narrou que, na data dos fatos, trabalhava na reforma da Clínica Neurogeneses e que, ao chegar ao imóvel por volta das 06h, constatou a falta do motor de betoneira, sem qualquer sinal de arrombamento. Declarou que então passou a monitorar a plataforma OLX ao longo do dia e, por volta das 19h, reconheceu o bem sendo anunciado.

Explicou que, em sequência, entrou em contato com o anunciante, combinou o encontro para o dia seguinte às 06h na Praça Ipiranga e, antes de comparecer, acionou a Polícia Militar. No local, para não restar dúvida sobre a identidade do vendedor, ligou para o número do anúncio e viu o celular tocar na mão do apelante, o que permitiu sua abordagem. Confirmou que presenciou o momento em que o acusado declarou aos policiais ter adquirido o motor de terceira pessoa (ID 352310860).

Os policiais militares
Limoel Espinoza
e
Genivaldo Neves Silvestre
, ouvidos na Delegacia de Polícia, relataram, de forma uníssona, que a guarnição foi acionada pelo CIOSP, que repassou informação prestada pelo funcionário da empresa vítima de que o motor de betoneira furtado estava anunciado na plataforma OLX e seria entregue na Praça Ipiranga.

Narraram que então deslocaram-se ao local e avistaram o apelante sentado próximo ao bem. Após a abordagem, o acusado, inicialmente, negou qualquer vínculo com o motor, mas depois admitiu que o havia adquirido de terceiro para revendê-lo (IDs 352310857 e 352310859).

Em audiência, o policial
Limoel Espinoza
confirmou os termos do depoimento extrajudicial, detalhando que o CIOSP repassou as informações do funcionário da vítima, que a abordagem ocorreu na Praça Ipiranga e que uma ligação recebida pelo apelante durante a diligência revelou haver outro comprador interessado. O policial
Genivaldo Neves Silvestre
corroborou essencialmente o relato do colega quando ouvido em juízo (mídia audiovisual – ID 352310920).

O apelante
Edilson Soares dos Santos
, em seu interrogatório judicial, confirmou ter adquirido o motor de uma pessoa identificada apenas como “Marcos” pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais), com o único propósito de revendê-lo por R$ 400,00 (quatrocentos reais). Declarou ser aquela sua única e primeira transação da espécie (mídia audiovisual – ID 352310932).

Conforme se denota das provas expostas,
não há qualquer indício de que o acusado se dedicasse, de forma habitual, à prática de mercancia
, seja regular, irregular ou clandestina.

O que
os autos revelam é uma aquisição episódica seguida de uma tentativa igualmente episódica de revenda
, viabilizada por um único anúncio em plataforma de uso irrestrito. Nenhuma das provas produzidas aponta para a existência de estrutura mercantil: não foram identificados estoque de bens, outros objetos de origem suspeita, clientes habituais ou qualquer padrão de reiteração que pudesse caracterizar o exercício – mesmo que informal – de atividade comercial.

O §2º do art. 180 do Código Penal, ao equiparar ao comércio formal qualquer forma de mercancia irregular ou clandestina, não dispensa a continuidade; o que a norma alcança é o comerciante que opera à margem da lei, não o cidadão que pratica um negócio de ocasião.

A ligação telefônica recebida pelo apelante durante a abordagem policial, tomada como indício de atividade comercial pela sentença, também não sustenta essa conclusão, pois trata-se, em verdade, de desdobramento natural daquele único anúncio, e não de evidência de clientela habitual ou de fluxo reiterado de transações.

O intento de auferir lucro numa operação isolada é circunstância ordinária da receptação simples; se bastasse para configurar a qualificadora, a distinção entre o
caput
e o § 1º perderia qualquer sentido prático, pois dificilmente alguém receptaria um bem sem alguma expectativa de vantagem. O tipo qualificado exige a demonstração de que o agente se utiliza do comércio – formal ou informal – para consecução do delito, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Desse modo,
ausente habitualidade que o tipo exige, a conduta não se amolda ao art. 180, § 1º, do Código Penal
e a
desclassificação para a receptação dolosa simples
, na forma do
caput
do mesmo dispositivo, é a medida que se impõe.

2. Da absolvição do crime de receptação simples

Desclassificada a conduta para o tipo previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, a Defensoria Pública sustenta que também não há prova do dolo direto necessário à configuração da receptação simples, ao argumento de que o apelante teria adquirido o bem de boa-fé de um conhecido, sem ter ciência da origem criminosa do objeto.

Assim,
requer a absolvição do réu, por atipicidade da conduta
, com fulcro no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

O pedido

não
comporta acolhimento
.

O delito tipificado no art. 180,
caput
, do Código Penal aperfeiçoa-se quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.

Cuida-se de tipo penal de natureza mista alternativa, de forma que o sujeito ativo responde por crime único ainda que pratique mais de um dos verbos-núcleo no mesmo contexto fático.

O elemento volitivo exigido é o
dolo direto
– a ciência da origem criminosa do bem receptado –, com previsão expressa da modalidade culposa no §3.º do mesmo dispositivo, reservada para as hipóteses em que o agente, embora deva presumir a procedência ilícita do bem, age sem a certeza dessa proveniência.

No que tange à
caracterização do

elemento subjetivo
, não se ignora se tratar de tarefa árdua, porquanto relacionado com
aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor
,
devendo
, destarte,
ser inferido
através das
circunstâncias que permeiam a descoberta do crime
e dos
comportamentos
adotados pelo agente
antes, durante e depois do fato
.

A respeito do tema, o doutrinador
Eugênio Pacelli
esclarece que não é defeso ao julgador conferir aos indícios (art. 239 do CPP) valor probatório, lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo, no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito, especialmente quando se está a tratar do elemento psicológico e da intenção do autor, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico.

Diante desse cenário, o elemento subjetivo pode ser aferido, através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela existência de dolo na conduta.

Com o fim de ilustrar o pensamento, colaciona-se breve excerto das lições do mencionado autor:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto
(elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude),
é preciso uma boa dose de cautela
. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso
a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli.
Curso de Processo penal
. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)

– Destaquei.

Nessa linha, a Corte Cidadã assenta que, ausente confissão expressa, o elemento subjetivo do tipo descrito no art. 180 do CP deve ser aferido com base nas circunstâncias do crime, como por exemplo, o modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela
res
, entre outros dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa diante de irregularidades perceptíveis pelo homem comum (AgRg no HC 726.927/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 27/06/2022).

A isso se agrega que, ao acusado flagrado na posse de coisa produto de crime
incumbe demonstrar a origem lícita do bem ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
, sem que isso implique inversão indevida, mas tão somente a
correta distribuição do encargo probatório
(art. 156, CPP)
, conforme a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) No crime de receptação, a posse injustificada da coisa objeto de outro delito, por si só,
faz presumir a autoria, incumbindo ao acusado comprovar, indene de dúvidas, as eventuais alegações de que a adquiriu ou a detém legitimamente ou, ao menos, que efetivamente desconhecia sua procedência ilícita
(...), sobretudo quando se apresenta versão defensiva inverossímil diante das circunstâncias que norteiam o caso,
não sendo demais registrar que a adoção de tal sistemática não importa em indevida inversão, mas, em correta distribuição do referido encargo probatório
.(...).”
(TJMT, ApCrim n. 1002855-43.2022.8.11.0078, relator Desembargador Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, DJe 22/01/2025) - Destaquei.

Na hipótese dos autos, a defesa do acusado não se desincumbiu de seu ônus probatório.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 352310853), pelo Boletim de Ocorrência n. 2022.189200 (ID 352310855), pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 352310856) e pelo Auto de Avaliação Indireta (352310875 - Pág. 68), que atribuiu ao motor de betoneira o valor de mercado de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais).

Do mesmo modo, a autoria e a presença do elemento subjetivo se encontram demonstrados pela prova oral produzida em juízo.

Conforme já delineado, o policial militar
Limoel Espinoza
relatou, em juízo, que o apelante, após negar inicialmente qualquer vínculo com o motor, admitiu tê-lo adquirido de terceiro para revendê-lo, e que, durante a abordagem, recebeu ligação de outro interessado na compra do bem. O policial
Genivaldo Neves Silvestre
confirmou em essência o mesmo relato, tanto na fase investigativa quanto em audiência.

Em seu interrogatório judicial, o próprio apelante declarou ter adquirido o motor de um sujeito identificado como “Marcos” pelo valor de R$ 200,00 (duzentos reais) – em versão que se distancia dos R$ 300,00 mencionados na fase policial –, com intenção de revendê-lo por R$ 400,00 (quatrocentos reais), sem qualquer documentação e sem conseguir identificar o vendedor nos autos.

Com efeito,
o valor pago pelo apelante corresponde a menos de 15% do preço de mercado do bem
, discrepância que, por si só, já sinalizaria ao homem comum que a origem não poderia ser lícita.

A
ausência absoluta de documentação da transação, a impossibilidade de identificar o vendedor e a variação entre os valores declarados em sede policial
e em juízo

enfraquecem ainda mais a versão defensiva

e
evidenciam a presença do elemento subjetivo
no momento da transação, nos termos delimitados pela doutrina e jurisprudência predominante.

A
defesa não trouxe qualquer elemento apto a corroborar o alegado desconhecimento
da procedência criminosa: nenhuma testemunha, nenhum documento e nenhuma explicação minimamente plausível para a aquisição de bem a preço tão aviltante.

Assim, a condenação pela prática do crime de receptação dolosa simples (art. 180,
caput,
CP) é medida que se impõe.

3. Fixação da pena-base no mínimo legal

A Defensoria Pública impugna a primeira fase da dosimetria, ao argumento de que a
s circunstâncias judiciais
alegadamente
negativadas na sentença
– culpabilidade, antecedentes, motivos do crime e consequências –
refletem elementos inerentes ao próprio tipo penal
ou carecem de fundamentação concreta vinculada às particularidades do caso.

Com base nesses argumentos, postula a
fixação da pena-base no mínimo legal
.

O pleito
não
faz jus à acolhida
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a pena-base não pode ser exasperada com fundamento em elementos constitutivos do crime ou em referências genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva (STJ, AgRg no AREsp 2.124.428/PA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe 18/11/2022).

Embora a sentença recorrida haja mencionado diversas circunstâncias judiciais, o único vetor
efetivamente negativado
, em termos de
repercussão aritmética
no cálculo da pena, foi o dos
maus antecedentes
.

Isso se infere do próprio resultado matemático: partindo da pena mínima abstrata de 03 (três) anos cominada ao art. 180, §1º, do Código Penal, o magistrado fixou a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, acréscimo equivalente a 1/6 (um sexto) da pena mínima, fração compatível com a negativação de uma única circunstância judicial.

As demais vetoriais mencionadas – culpabilidade, motivos e consequências –, conquanto referidas no discurso fundamentador, não produziram qualquer incremento adicional à pena-base, o que demonstra que o magistrado, na prática, as tratou como neutras.

Com efeito, a culpabilidade foi alicerçada na própria descrição da conduta delitiva, sem identificar dado concreto que a tornasse mais censurável do que o ordinário à espécie; o próprio magistrado consignou que a conduta “
não extrapola os parâmetros ordinários dessa espécie delitiva
”.

Os motivos do crime – obtenção de vantagem econômica ilícita – traduzem a essência de qualquer delito patrimonial, sendo inerentes ao dolo que anima toda receptação dolosa.

As consequências, por sua vez, foram descritas em termos genéricos e abstratos, sem correlação com os contornos específicos do caso.

Portanto,
a pretensão revisional da defesa quanto a esses vetores não altera, na prática, o critério efetivamente utilizado para a dosimetria
.

A negativação dos
maus antecedentes
, por sua vez, encontra amparo concreto nos autos. O apelante ostenta condenação definitiva pela prática de roubo majorado, objeto da Ação Penal n. 1005773-65.2021.8.11.0042, cujo crime foi cometido em 12 de abril de 2021 – data anterior ao presente delito (julho de 2022) – e cuja sentença condenatória transitou em julgado em 07 de junho de 2025.

Conquanto o trânsito em julgado seja posterior ao fato
sub judice
, o que afasta a reincidência técnica, a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia configura circunstância apta a negativar os antecedentes, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) a condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado posterior ao presente delito, ainda que não configure reincidência, pode caracterizar a carga negativa dos maus antecedentes, ensejando acréscimo à pena-base.”
(STJ, REsp n. 2.149.260/RJ, Relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024).

Assim, os critérios dosimétricos adotados na sentença são essencialmente corretos: uma única circunstância judicial negativa – os maus antecedentes – devidamente sustentada nos autos, com acréscimo de 1/6 sobre a pena mínima, o que converge para o padrão adotado pela Corte Cidadã em seus julgados.

A desclassificação da conduta impõe, todavia, a readequação da pena ao novo marco punitivo do art. 180,
caput
, do Código Penal, consoante o tópico que segue.

4. Readequação da pena

Diante da desclassificação da conduta para o crime de receptação dolosa simples (art. 180,
caput
, do Código Penal), cujo preceito secundário comina pena de reclusão de 01 (um) a 04 (quatro) anos e multa, impõe-se o recálculo da reprimenda dentro do novo intervalo abstrato, mantidos os parâmetros dosimétricos estabelecidos na sentença.

Na primeira fase, presente apenas uma circunstância judicial desfavorável – os maus antecedentes, nos termos já fundamentados –, fixo a
pena-base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa
, pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, em critério proporcional ao utilizado na sentença recorrida.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes, mantém-se inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou diminuição aplicáveis à espécie, torno definitiva a pena em
01 (um) ano
e
02 (dois) meses de reclusão
e
12 (doze) dias-multa
, à razão unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Considerando o
quantum
da pena fixada e a presença de circunstância judicial desfavorável, preservo o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, “
b
” c/c art. 33, § 3°, do Código Penal.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto, conheço do recurso defensivo interposto em favor de
EDILSON SOARES DOS SANTOS
nos autos da ação penal n. 1011928-50.2022.8.11.0042, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
desclassificar
a conduta para o crime de
receptação dolosa simples
(art. 180,
caput
, do

CP) e, consequentemente, redimensionar a pena definitiva para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão
, mais o pagamento de
12 (doze) dias-multa
, preservados o regime inicial
semiaberto
e os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026